Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PISCINA. INFILTRAÇÕES NA GARAGEM. DANOS NA PINTURA DE AUTOMÓVEIS DE CONDÔMINOS. POLIMENTO. PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais ajuizada por Condomínio contra empresa prestadora de serviços de manutenção em piscina, sob o fundamento de descumprimento de obrigações contratadas e má prestação dos serviços.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato de prestação de serviços e condenar a ré ao pagamento da multa contratual de 2% e dos danos materiais, excluídos os valores relativos aos serviços de polimento automotivo. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, mas não equivalente, e condenou a partes ao pagamento das despesas processuais, na razão de 10% pelo autor e 90% pela ré.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) os danos materiais referentes ao polimento da pintura de automóveis de condôminos estacionados na garagem e afetados por infiltrações; (ii) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. O autor demonstrou, por meio de laudo técnico particular, a existência de infiltrações em seis vagas de garagem em área localizada embaixo da piscina, bem como apresentou nota fiscal de serviços de polimento em oito automóveis de condôminos, e a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do Condomínio ou de condôminos, por isso a pretensão de ressarcimento dos valores pagos procede parcialmente.
5. Constatada a sucumbência mínima do autor, a ré deve arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, I e II; CPC, art. 86, p.u.